Tribunal: TJDFT
Processo: 0735342-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735342-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISA MONTEIRO DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADALGISA MONTEIRO DOS ANJOS contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SES-DF. Em suas razões (ID 50516032), a agravante sustenta que: 1) sofre com carcinoma papilar de tireoide em nódulo do lobo direito e carcinoma anaplásico em lobo esquerdo; 2) de acordo com o relatório médico, o tumor é agressivo e não pode ser removido por cirurgia, de modo que o tratamento indicado são os medicamentos ora pleiteados; 3) os medicamentos são registrados na ANVISA, porém não são padronizados pela SES-DF; 4) os relatórios médicos atestam que a demanda é sensível ao tempo, já que há possibilidade de metástase. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal parcialmente concedida (ID 50732045). O Ministério Público requereu a intimação da parte agravante para que esta se manifeste a respeito de possível alteração da medicação pretendida (ID 53294309). É o relatório. DECIDO. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Na análise preliminar do caso, restavam presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal pretendida, fato que levou ao deferimento parcial da medida liminar pretendida. A continuidade da tutela foi condicionada à apresentação de nota técnica elaborada pelo NATJUS que atestasse a imprescindibilidade do tratamento bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS ou com melhor custo-benefício. Durante o cumprimento da liminar, sobreveio nota técnica não favorável à demanda da agravante (ID 170425025), circunstância que afasta o raciocínio desenvolvido em decisão anterior e justifica nova análise do pedido de antecipação da tutela. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, a agravante pretende o fornecimento dos medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, registrados na ANVISA, porém não padronizados pelo SES-DF. O relatório médico, subscrito pela Dr. Fabiane Kellem Oliveira dos Santos Cesario, CRM-12741/DF, oncologista, descreve o quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento: “Paciente de 66 anos, portadora de CARCINOMA INDIFERENCIADO INFILTRANDO TECIDO FIBROCONJUNTIVO (BIO?PSIAS DE LESAA?O EM BOLO ESQUERDO O TIREOIDEANO) METASTATICO TxNxMl, EC IV, com PD-L1 (DAKO) Clone 22C3: Reação positiva em 700 células neoplásicas e 150 células imunes estromais a cada 1200 células neoplásicas (CPS - 70,8), conforme exames em anexo. Evoluindo com franca progressão de doença em terapia quimioterápica citotáxica com doxirrubicina + platina, que com potencial de resposta não duradoura. Devendo fazer o protocolo abaixo por seis ciclos ou até nova progressão de doença ou toxidade (imitante, por apresentar PDL-1 com hiper-expressão nos moldes do estudo: Combination of Lenvatinib and Pembrolizumab Is an Effective Treatment Option for Anaplastic and Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma.Lenvatinibe e pembrolizumabe apresentaram atividade no estudo ATLEP com benefício clínico acima de 80% e pacientes vivos aos 11 meses, sendo que um quarto dos pacientes teve remissão por 20 meses. (...) Ressalvo que o tratamento é de primeira linha para doença metastática e que O ATRASO EM INICIAR O TRATAMENTO PODE IMPLICAR EM PREJUÍZO NA SOBREVIDA DA PACIENTE E QUALIDADE DE VIDA DA MESMA.” (ID 158467143, autos originais) O relatório médico ainda atesta dores física e psíquicas severas, além da urgência do tratamento: “Trata-se de câncer extremamente agressivo. Caso a paciente não tivesse sido submetida a traqueostomia, teria evoluído para insuficiência respiratória. Atraso no tratamento pode implicar em prejuízo na sobrevida e qualidade de vida da paciente. (...) A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: insuficiência respiratória”. Além disso, é presumível a incapacidade financeira da agravante, haja vista estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Nos termos do Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. No caso, o órgão emitiu nota técnica no qual se posicionou de forma não favorável ao tratamento requerido (ID 170425025): Considerando que a paciente apresenta carcinoma anaplásico indiferenciado de tireoide com infiltração traqueal e considerado irressecável, estágio IV B, conforme relatório médico anexado aos autos. Considerando que a doença apresenta progressão apesar da quimioterapia com doxorrubicina e cisplatina, medicações disponíveis no SUS. Considerando que o carcinoma anaplásico de tireoide (ATC) é um tumor raro e agressivo com uma mortalidade específica da doença próxima a 100% e manejo baseado em série de casos e experiência clínica, portanto ainda sem consenso na literatura quanto ao melhor tratamento desta patologia. Considerando que o uso de lenvatinibe associado a pembrolizumabe para o tratamento de ATC é baseado em um único estudo de fase 2 (estudo ATLEP), realizado em pacientes que não apresentavam mutação BRAF V600, caso diverso do paciente em tela. Considerando que o carcinoma anaplásico de tireoide é um câncer extremamente raro o que dificulta a realização de estudos de fase 3. Considerando o curso muito rápido da progressão da doença e os maus resultados do tratamento, as questões de fim de vida e os planos para medidas de cuidados de conforto são parte integrante do planejamento do tratamento da doença. Considerando que o lenvatinibe e o pembrolizumabe não é aprovado pela ANVISA, e nem pelo Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, para essa indicação e seu uso é considerado offlabel. Considerando que não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou recomendação da CONITEC para o lenvatinibe associado ao pembrolizumabe para carcinoma anaplásico de tireoide. Considerando que não há recomendação das agências internacionais NICE e CADTH para o uso de lenvatinibe e pembrolizumabe para o caso em tela. Desta forma, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo lenvatinibe associado ao pembrolizumabe no tratamento de carcinoma anaplásico de tireoide, estágios IV B e IV C. Ressalta-se que os poucos estudos existentes para o tratamento da doença em questão com levantinibe e pembrolizumabe ainda são estudos preliminares. Atualmente, ainda não há evidência científica conclusiva que aponte efetivamente a eficácia e segurança destas medicações no carcinoma anaplásico de tireoide. Assim, em que pese o relatório médico apresentado indicar a necessidade dos medicamentos, não restou demonstrada, de forma suficiente, a eficácia do tratamento, já que, conforme atestou a nota técnica, o uso requerido pela agravante constitui modalidade off label não embasada em evidências científicas contundentes e não aprovada pela ANVISA ou por outra agência reguladora no exterior. Portanto, o pleito da agravante não preenche o requisito previsto no item 3 da tese firmada no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ), de forma que não resta evidenciada a probabilidade do seu direito. De outra senda, no que tange ao pedido de intimação da parte agravante formulado pelo Ministério Público (ID 53294309), descabe seu provimento. A questão referente ao fornecimento de tratamento diverso do ora analisado ainda não foi apreciada pelo juízo recorrido, que aguarda comunicação da parte autora sobre tal ponto (ID 177162516). Ausente manifestação jurisdicional referente à questão, descabe seu conhecimento em sede recursal, já que tal circunstância implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. SUSPENDO a medida liminar deferida (ID 50732045). Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se as partes e o Ministério Público para que se manifestem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator